Tribunal: TJSP
Processo: 1010978-60.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C OUTORGA DE ESCRITURA E INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Insurgência do autor em face da sentença de extinção. Reforma parcial. Caso em que não era correta a extinção do processo. Julgamento do mérito. Pedido do autor pela prescrição das parcelas do imóvel. Não acolhimento. Prescrição do contrato original que somente contava-se após o vencimento da última parcela (em

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C OUTORGA DE ESCRITURA E INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Insurgência do autor em face da sentença de extinção. Reforma parcial. Caso em que não era correta a extinção do processo. Julgamento do mérito. Pedido do autor pela prescrição das parcelas do imóvel. Não acolhimento. Prescrição do contrato original que somente contava-se após o vencimento da última parcela (em 2009). Prescrição que sequer correu, tendo em vista a ação de rescisão contratual ajuizada pela vendedora em 2003 e julgada procedente em 2006. Partes que, em cumprimento de sentença, celebraram acordo em 2016, ficando o autor com o imóvel mediante pagamento das parcelas faltantes. Novo acordo, considerando que o contrato original já havia sido rescindido. Prazo de prescrição para cobrança que, nessa situação, constava-se após o vencimento da última parcela (por volta do ano de 2026). Inexistência, portanto, de prescrição em desfavor da apelada. Inexistência de quitação, sendo inviável a outorga de escritura ou devolução de parcelas pagas. Sentença reformada, julgando-se improcedentes os pedidos do autor. RECURSO PROVIDO EM PARTE.